Tribunal: TJES
Processo: 5003967-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003967-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. ADUZ, A PARTE AUTORA TER CONTRATADO JUNTO A REQUERIDA UM CONSÓRCIO DE UM AUTOMÓVEL, EM 12/05/2014, SÉRIE-GRUPO: 020-073 COTA 0187, TENDO PAGO O VALOR DE R$11.272,35 (ONZE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 11 PRESTAÇÕES MENSAIS. AFIRMA TER DEIXADO DE PAGAR APÓS A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA POR RAZÕES FINANCEIRAS. COM ISSO, SUA QUOTA FOI AUTOMATICAMENTE CANCELADA. RELATA QUE, EM 28/04/2020, RECEBEU UMA CORRESPONDÊNCIA COM A COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. MESMO APÓS ENVIAR DOCUMENTOS SOLICITADOS E COMPARECER AO PROCON, NÃO RECEBEU O VALOR DEVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ:
“A) RESTITUIR o valor de R$ 11.271,35 (onze mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde o último desembolso (20/04/2015) e juros legais a partir do trigésimo dia do término do grupo (16/08/2020), dos quais poderão ser descontados 15,5% (quinze e meio por cento) a título de taxa de administração; B) PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJ/ES desde a presente data.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

DIREITO DO CONSUMIDOR. É INCONTROVERSO O DIREITO DE RESSARCIMENTO DO AUTOR- DESISTENTE DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO. O REQUERIDO AFIRMOU EM DEFESA ESTAR DISPONÍVEL AO AUTOR R$ 8.595,04 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS). EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS EM SEDE DE RECURSO, ENTENDO QUE A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. É INCONTESTE O DIREITO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO APÓS DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO, SENDO ESSE DIREITO RECONHECIDO PELO RÉU. NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. AO FINAL DO CONSÓRCIO, OS CONSORCIADOS, INCLUSIVE OS DESISTENTES E EXCLUÍDOS, TÊM DIREITO AOS RECURSOS DO FUNDO DE RESERVA QUE NÃO FORAM UTILIZADOS (STJ, RESP 1.363.781/SP). NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUA RETENÇÃO. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. EM RELAÇÃO A MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS, INSTA ESCLARECER QUE O AUTOR FOI EXCLUÍDO DO GRUPO NÃO SENDO GERADO JUROS. QUANTO A COBRANÇA DE DESCONTOS MENSAIS DE VALORES NÃO PROCURADOS (VPN), TAMBÉM NÃO DEVE SER DEDUZIDO, POIS O AUTOR, A TODO CUSTO, CONTATOU A REQUERIDA PARA PROCEDER COM O REGULAR ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE DEVOLUÇÃO, CONTUDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RÉ NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, É INDEVIDO TAL ABATIMENTO. ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR
.

REFORMO A SENTENÇA APENAS NO TOCANTE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA MINORÁ-LO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO MAIS, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)